Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711448-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LIBERTY SEGUROS S/A, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR